Tribunal: STF
Processo: Rcl 90202
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ecsam Serviços Ambientais Ltda. alega ter o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Passos, no processo n. 0010081-12.2025.5.03.0070, descumprido o decidido nas ADPFs 275 e 485. 

A reclamante narra ter o Juízo de origem determinado o bloqueio de créditos que detém junto aos Municípios de Guaxupé e Curitiba, visando ao pagamento de condenação em ações trabalhistas em que é demandada. 

Sustenta que tal proceder viola o entendimento assentado por esta Corte nas ADPFs 275 e 485, no sentido da impossibilidade jurídica de constrição de verbas públicas sem a observância do regime de precatórios

Requer a cassação da decisão reclamada.

É o relatório. Decido. 

2. Entendo ser caso de extinção desta reclamação, sem julgamento de mérito.
Nos autos da Rcl 88481 julguei procedente o pleito formulado pelo Município de Guaxupé para cassar a decisão que determinou o bloqueio e posterior depósito em conta de judicial de valores existentes nas contas do Município de Guaxupé referentes a créditos que a reclamante detém junto à municipalidade. O ato reclamado foi o seguinte:

Após, expeça-se mandado a fim de que sejam BLOQUEADOS créditos já EMPENHADOS em favor da executada ECSAM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ: 03.505.277/0001-64, junto ao Município de Guaxupé/MG, (Av. Conde Ribeiro do Valle, nº 68, centro, GUAXUPE - MG, inscrito no CNPJ nº 18.663.401/0001-97) até o limite da execução, no importe de R$ 234.363,83, atualizado até 30/09/2025 (resumo consolidado de ID a8a5f43).
A transferência do crédito será direcionada à 1ª Vara do Trabalho de Passos/MG (TRT da 3ª Região), nos autos da ação trabalhista nº 0010081-12.2025.5.03.0070, através de depósito na CEF, agência 4066 (...)
(Grifei)

Por sua vez, o ato reclamado objeto destes autos refere-se à determinação de reiteração da intimação do comando judicial cassado nos autos da Rcl 88481, de modo que o ato ora impugnado atualmente carece de eficácia.

Assim, verifico a perda superveniente do interesse de agir da ora reclamante.

3. Em face do exposto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), extinguindo o processo sem resolução de mérito.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente